Tribunal: TJBA
Processo: 8139898-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139898-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARISE MONTEIRO INFORCATTI

Advogado(s)
:
FERNANDO GABRIEL LOPES CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que manteve decisão de improcedência de recurso de apelação em ação envolvendo seguro prestamista com configuração de venda casada, buscando esclarecimentos sobre aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora e sobre o termo inicial da correção monetária dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora; (ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão referente ao índice de correção monetária não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal vedada pela sistemática processual civil, não podendo ser apreciada via embargos de declaração sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

4. À época do julgamento do recurso de apelação, a aplicação da taxa SELIC encontrava-se em discussão no Superior Tribunal de Justiça, com julgamento suspenso no REsp nº 1795982/SP, e tramitava no Congresso Nacional projeto que resultou na Lei nº 14.905/2024, cenário que justificou a manutenção do critério tradicional de juros de mora de 1% ao mês mais correção monetária, respeitando o princípio da segurança jurídica.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do termo inicial da correção monetária, fixando-o expressamente a partir do desembolso, com fundamentação jurisprudencial específica, não havendo omissão a ser suprida.

6. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame do posicionamento expresso na decisão, mas apenas a correção de eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que não se verificam no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe embargos de declaração para apreciar matéria não ventilada no recurso principal, configurando inovação recursal vedada. 2. A aplicação de critério tradicional de correção monetária em contexto de incerteza jurisprudencial e transição legislativa atende ao princípio da segurança jurídica. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões postas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil; art. 406 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.217963-4/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 09/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139898-73.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Embargado
MARISE MONTEIRO INFORCATTI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e o fazem nos termos do Voto do Relator.